Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707637-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé (ID 34386669 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora